Tribunal: TJSP
Processo: 1502014-42.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado ao condenado por "tráfico privilegiado, visto que tal delito não é mais equiparado a hediondo. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado ao condenado por "tráfico privilegiado, visto que tal delito não é mais equiparado a hediondo. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível. Recurso parcialmente provido.